Tribunal: TJDFT
Processo: 0728137-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728137-18.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDA: SONIMAR ARAUJO CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGRA GERAL. ADIANTADOS PELA PARTE QUE REQUER A PERÍCIA. 1. O fato de o comprador ter adquirido o imóvel no curso do período em que se definiu possível a indenização por lucros cessantes, não inviabiliza o pedido de liquidação devido ao novo adquirente. Não se constata violação a coisa julgada. 2. Conforme previsto no artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador. 3. No caso dos autos, ainda que a parte agravada tenha dispensado a realização de prova pericial, a agravante requereu sua produção, além de justificar sua necessidade, sendo assim responsável pelo adiantamento dos honorários do perito. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 508, ambos da Lei Adjetiva Civil, pois, para evitar a violação à coisa julgada, não pode ser mantida a determinação de pagamento de lucros cessantes no período de 27/9/2013 a 11/9/2014, a ser apurado em liquidação, pois a parte adversa somente adquiriu a unidade em 5/7/2014; c) artigos 95 e 510, ambos do CPC, porquanto o pagamento dos honorários pericial deve ser rateado quando requerido pelas partes autora e requerida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial e que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES (OAB/RS 75.751). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 95, 502, 508 e 510, todos do CPC, haja vista que a turma julgadora assim se posicionou acerca dessas teses recursais, verbis: Violação da Coisa Julgada – ID 15919614 - Pág. 4 No que tange à alegação de violação da coisa julgada, sob o argumento de que a sentença coletiva teria determinado o pagamento de lucros cessantes referente ao período de 27.09.2013 a 11.09.2014, a ser apurado em liquidação, mas que a Agravada/Autora somente teria adquirido a unidade em 05.07.2014, não se constata o alegado defeito jurídico, uma vez que, apesar da amplitude do período fixado na sentença, a Agravada/Autora limitou seu pedido de liquidação ao momento em que adquiriu a unidade mobiliária, consoante se depreende do pedido formulado no ID 49488234 - Pág. 1/2 (...) Redistribuição dos Honorários Periciais – ID 15919614 - Págs. 4/5 Quanto ao pedido de redistribuição dos honorários periciais, reitero os fundamentos lançados na decisão liminar. Como visto, os pedidos formulados em liquidação de sentença foram lastreados por pesquisa em sites especializados em imóveis, tendo, assim, a Agravada/Autora ressaltado a desnecessidade de perícia, pois, em seus termos, “só retardaria, mais ainda, e inutilmente, a prestação jurisdicional” (ID 44237475 - Pág. 12, dos autos principais). Todavia, em sua manifestação, a Agravante pugnou pela perícia, sendo inclusive intimada a esclarecer a necessidade de perícia na especialidade de engenharia/arquitetura a despeito da especialidade de corretor de imóveis (ID 47112607 - Pág. 1, dos autos principais). Com efeito, constata-se que, a despeito da alegada desnecessidade de perícia pela parte agravada, a Agravante insistiu na perícia técnica. Portanto, para infirmar as convicções do colegiado, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES (OAB/RS 75.751). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015